Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I – Na execução, após a renúncia da Advogada constituída pelos executados, eles foram regularmente intimados para regularizarem a sua representação processual, e não o fizeram, prosseguindo o processo à sua revelia, arts. 76, II, 318, parágrafo único, e 346, caput, do CPC. Cotejada a data da publicação da decisão que deferiu a penhora no Dje e a de interposição do agravo de instrumento, o recurso é manifestamente intempestivo.
II – Aliada à reconhecida intempestividade, no processo de execução ou no cumprimento de sentença, após a penhora, o devedor deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 917, §1o, ou 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas, primeiramente, pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.
III – Agravo interno desprovido.